Tribunal: TJDFT
Processo: 0739464-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739464-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PORFÍRIO &amp; LOURENÇO INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: EDSON MARCELINO LUIZ JÚNIOR DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORFÍRIO &amp; LOURENCO INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME em desfavor de EDSON MARCELINO LUIZ JÚNIOR, visando reformar a decisão ID 246932119 proferida na Ação 0716155-20.2018.8.07.0007 pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, por provável ocorrência de preclusão, tendo em vista a ausência de agravo de instrumento contra a decisão ID de origem 24322260 e a matéria recorrida ter sido decidida pelo colegiado da 2a Turma Cível no Agravo de Instrumento 0706732-86.2020.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator